Tribunal: STF
Processo: ARE 1320768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Claudio Teixeira Duarte e outros contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por eles interposto nos autos.
    Aduzem os embargantes que referida decisão padece do vício da omissão e da contradição, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a questão da existência de regime próprio de previdência no Município de Buritama, o que diferenciaria o presente da jurisprudência elencada na decisão ora embargada.
    Ademais, alegam que deixou de ser analisada a semelhança do caso com o Tema nº 606 de Repercussão Geral, o qual admite a reintegração aqui pretendida.
    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar as apontadas omissões e contradições.
    É o relatório.
    Decido:
     Não padece a decisão embargada das apontadas omissões ou contradições, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargantes.
    Conforme constou da referida decisão, a decisão controvertida dos autos está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação.
    Nessa toada, ainda que exista regime próprio de previdência no Município de Buritama, os próprios embargantes narram na inicial que são regidos pelo regime geral de previdência social (RGPS), em razão da estabilidade promovida pelo art. 19 do ADCT. Consta expressamente da exordial que os embargantes não possuem “qualquer vinculação com o regime próprio e com o instituto de previdência do município”.
    Por sua vez, conforme constou do acórdão recorrido, “o que as partes pretendem é utilizar, para aposentadoria, um intervalo de tempo de serviço público no cargo atual. E depois ainda permanecerem nos referidos cargos percebendo remuneração”.
    Assim, é distinta a situação daquela do Tema nº 606 de Repercussão Geral que tratou da possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
    Com efeito, neste caso, cuida de pedido de reintegração no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria e, portanto, existente previsão legislativa de vacância do cargo público quando do pedido de aposentadoria voluntária, perfeitamente aplicável a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão ou contradição na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente